Tribunal: TJMT
Processo: 1028746-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028746-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato e de indenização por danos morais, firmado entre as partes, sob alegação de erro na contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado. A decisão condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve erro substancial que viciou a manifestação de vontade na contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado; e
(ii) se os descontos realizados pela instituição financeira configuram ato ilícito passível de indenização.

III. Razões de decidir

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias é pacífica, nos termos da Súmula no 297 do STJ.

Documentos anexados comprovam a utilização do cartão para compras e pagamentos, evidenciando a ciência do autor sobre a modalidade contratada.
O conjunto probatório não corrobora a alegação de erro na contratação ou de desconhecimento da modalidade contratual, afastando a nulidade pleiteada.
Não demonstrada abusividade nos juros praticados ou prática de ato ilícito pela instituição financeira, inexistindo fundamento para condenação em danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização do cartão de crédito consignado contratado afasta a tese de erro substancial e de nulidade contratual.

Não há configuração de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais ou revisão contratual, quando demonstrada a regularidade dos descontos efetuados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wesley Lojor da Costa contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c pedido de indenização, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, aduzindo em síntese, ter sido induzido a erro ao contratar empréstimo pessoal por meio de saque em cartão de crédito mediante consignação, ao invés de empréstimo consignado, conforme acreditava inicialmente. Requer a revisão contratual, bem como a condenação do banco por litigância de má-fé, sendo formulado, de forma subsidiária, pedido de realização de perícia grafotécnica destinada à comprovação de eventual falsificação de assinatura.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 253181711), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wesley Lojor da Costa propôs ação declaratória c/c indenizatória em desfavor do Banco BMG S.A., aduzindo em síntese, que firmou contrato com o banco requerido acreditando trata-se de empréstimo consignado, mas descobriu posteriormente que o contrato, na realidade, era de empréstimo mediante saque em cartão de crédito consignado (RMC), com taxas elevadas e condições que lhe causaram desvantagem excessiva.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 210411182).

Em suas razões recursais, aduzindo em síntese, ter sido induzido a erro ao contratar empréstimo pessoal por meio de saque em cartão de crédito mediante consignação, ao invés de empréstimo consignado, conforme acreditava inicialmente. Requer a revisão contratual, bem como a condenação do banco por litigância de má-fé, sendo formulado, de forma subsidiária, pedido de realização de perícia grafotécnica destinada à comprovação de eventual falsificação de assinatura.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, ao analisar o caderno processual, verifica-se que a instituição demonstrou a utilização do cartão para a realização de compras, conforme comprovado pelas faturas anexadas no id. 253181692.
Assim, a
pesar de afirmar na exordial que desconhecia a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pelo apelado.

Ora, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma que o autor não desconhecia a sua existência, fato este, repito, confessado.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou o douto magistrado:

“
Afirma o requerente que não teve o esclarecimento necessário quanto ao contrato de cartão de crédito, acreditando tratar-se de pacto de empréstimo consignado comum e que a dívida se torna impagável, aventando a necessidade de se aplicar as normas de proteção do consumidor e princípios correlatos, devendo os valores disponibilizados ser considerados “amostra grátis”.

Destaco, no entanto, que, conforme se infere das faturas coligidas pelo réu com a contestação, extrai-se que era prática habitual do autor a utilização do cartão de crédito para fazer compras no comércio local.

Estas faturas não foram impugnadas e demonstram a ciência deste acerca da forma de utilização do cartão de crédito, cuja fatura não era integralmente quitada.

Como se não bastasse, não há de se negar que, conforme comprovado pelo réu com a contestação
e não impugnado pelo requerente quando instado a se manifestar
, no decorrer da vigência da relação contratual foram apresentados 10 lançamentos de depósitos/saques via TED, como se vê no Id. 143351392 - Págs. 1/12.

Além disso, o consumidor realizou vários pagamentos avulsos de faturas, inclusive quitando o contrato mediante acordo com escritório de cobrança em 22/11/2019, como se infere na fatura Id. 143351393 - Pág. 41.

Desta sorte, a despeito da tese firmada na exordial, tem-se que a prova coligida demonstra a inequívoca ciência deste quanto à modalidade contratual vigente, decorrente das faturas supramencionadas, nas quais se denota que o autor efetuou a utilização do plástico em seu fim precípuo, de modo que não há amparo à tese de que a dívida se torna impagável por culpa do Banco, já que ante a ampla utilização em compras, aliada ao pagamento mínimo da fatura, é consabido que esta prática do autor é que faz com que o débito nunca decresça.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a sua inequívoca ciência acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento e, de conseguinte, de nulidade.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame.

Isso porque, dada à particularidade desta modalidade contratual, revela-se existente e plenamente válida a contratação, ante o uso do plástico para compras e saques.

(...)

Feitas essas considerações, não há ensejo ao acolhimento de nulidade do contrato em exame, tampouco se fala em modificação da taxa de juros incidente, devidamente explanada nas faturas mensais, sem demonstração de sua abusividade e ou afastada da taxa média.”
(id. 253181709 - negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em revisão de juros, tampouco se reconhece ato ilícito ensejar de indenização.

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025